Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700477-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO DA MOTA SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por FAUSTO DA MOTA SANTOS por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal (no exercício da curadoria especial de ausentes), contra decisão proferida pela Terceira Vara Cível de Ceilândia, em autos de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução. A decisão recorrida indeferiu o pedido de expedição de ofício à agência bancária para esclarecimento da natureza da conta que recaiu o bloqueio de R$ 4.333,21. Alega, em síntese que: 1) a negativa do pedido para oficiar à instituição bancária, para informar a natureza da conta do agravante que foi objeto de bloqueio pelo Sisbajud, é imprescindível para eventual alegação de impenhorabilidade dos valores, até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC); 2) no exercício da curadoria especial de ausentes, a Defensoria Pública está impossibilitada de contatar as partes citadas por edital e, por isso, não possui outros meios para obter essa informação; 3) estão presentes todos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante da impossibilidade de adoção de outras diligências pela defesa para saber a natureza da conta bloqueada, sobretudo em razão do sigilo bancário do agravante; 4) o perigo de dano decorre do possível cerceamento de defesa e consequente expropriação dos valores objeto de penhora. (ID 42649863). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar expedição de ofício ao Banco Bradesco para informar a natureza da conta do agravante, que foi objeto de bloqueio, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da penhora e demais atos constritivos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para confirmar a liminar a ser deferida nesses termos. Sem preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade da justiça pendente de apreciação. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o agravante, revel citado por edital, requer a concessão da gratuidade de justiça. O pedido não foi deduzido perante o juízo a quo. Todavia, diante da possibilidade da dispensa do recolhimento do preparo, apenas para viabilizar o conhecimento do agravo, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, que se limitará ao presente recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. O agravante foi citado por edital e não compareceu ao processo até a presente data. Tampouco houve notícias de seu paradeiro após o bloqueio de valores em suas contas bancárias. Esses fatos são suficientes para caracterizar o desinteresse do agravante em responder ao processo de execução e promover o exercício de uma defesa substancial, para minorar os efeitos do cumprimento de sentença, inclusive. Apesar do interesse da Defensoria Pública em realizar a melhor defesa possível, sobretudo no exercício da curadoria especial, o Código de Processo Civil imputa expressamente o ônus da alegação da impenhorabilidade à própria parte, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I. Sopesada a determinação legal com o interesse do credor em satisfazer o seu crédito, pelo menos em parte, a ausência do devedor não pode obstar, por si só, o prosseguimento da execução. Nem o juízo está obrigado a expedir o ofício requerido, pois lhe compete a realização da penhora em dinheiro de forma geral, conforme a literalidade do art. 854 do CPC: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. A propósito e ilustrativamente, transcrevem-se decisões monocráticas recentes (Superior Tribunal de Justiça): “DECISÃO (...) Da análise dos autos, verifica-se que a consulta realizada ao sistema Bacenjud em busca de ativos financeiros do devedor, ora agravante, resultou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueada, em 13/03/2020, a quantia de R$ 2.486,53, de um total devido de R$ 13.402,16 (Id. 60496212 dos autos de origem). A penhora restou formalizada por meio da decisão interlocutória de Id. 60496212 (autos de origem), proferida em 01/04/2020. Em que pese a mencionada penhora, tem-se que o executado não compareceu ao processo, não manifestando qualquer insurgência à constrição, fato que não se justifica por suposto desconhecimento do bloqueio de valores, uma vez que tem acesso à sua conta bancária. E sobre a matéria, o art. 854, § 3o, I, do CPC expressamente dispõe ser ônus da parte devedora/executada comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Leia-se: (...) Desse modo, a inércia do devedor não corrobora a tese exposta nas razões recursais, em que se busca transferir ao Poder Judiciário e à instituição financeira o encargo probatório que, legalmente, competiria ao próprio executado. Ademais, em contrapartida, vê-se que o exequente/agravado maneja as diligências necessárias para receber o crédito devido, porém enfrenta dificuldades diante da inércia do executado em efetuar o pagamento. Com efeito, observa-se que a decisão monocrática recorrida, confirmada pelo Tribunal a quo em sede de agravo de instrumento, foram fiéis à literal disposição do artigo de lei tido como vulnerado. Assim, não tendo o insurgente logrado demonstrar, de forma clara e precisa, como o acórdão recorrido poderia ter violado a regra prevista no art. 854, § 3o, I, do CPC, é de rigor a incidência do óbice contido na Súmula Súmula 284/STF. 2. Ademais, a subsistência de fundamentos válidos não atacados - ausência de manifestação do executado quanto ao bloqueio de valores em sua conta bancária, associado à impossibilidade de se transferir ao Poder Judiciário e à instituição financeira o encargo probatório que legalmente competiria ao próprio executado - impedem o acolhimento da pretensão recursal, ante o óbice contido na Súmula 283/STF. (...) 3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, conheço do agravo (art. 1.042, do CPC/15) para, de pronto, não conhecer do recurso especial. (...) Brasília, 29 de junho de 2021. MINISTRO MARCO BUZZI Relator (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1858412 - (2021/0079044-2)" - grifou-se. "DECISÃO (...) Porém, no meu entender, peço vênia aos valorosos entendimentos contrários, inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário nesta situação, especialmente quando após o bloqueio, o executado mantém-se inerte. Isso porque, após o bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, a instituição bancária envia correspondência ao endereço cadastrado pelo executado para que tome ciência da ordem cumprida e as providências que achar necessárias. [...] No caso em análise, a Execução se arrasta desde o ano de 2016 sem que as partes fossem encontradas nos endereços diligenciados ou sem localização de bens suficientes para garantir a execução, de modo que a movimentação da máquina judiciária para proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, ainda mais quando a providência requerida é ônus da parte (artigo 854, parágrafo 3o do Código de Processo Civil) (fls. 286-287).(...) Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente (Ministro HUMBERTO MARTINS, 09/02/2021)" - grifou-se. Ademais, o requisito periculum in mora, não restou caracterizado, por ausência de comprovação mínima de lesão grave ou de difícil reparação. Embora tal valor possa ser considerado impenhorável, se de fato estiver em conta poupança, a não expedição do ofício para saber a natureza da conta não traz, no caso concreto, qualquer prejuízo ao agravante, especialmente porque foram encontrados três veículos de sua propriedade no sistema Renajud (ID 142705344, autos originais), que podem ser expropriados. Se assim for, bastará o desbloqueio do valor. INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator